Tribunal: TJMT
Processo: 1013086-04.2022.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013086-04.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARGARET ROSE CORREA DA COSTA - CPF: 106.807.051-04 (RECORRENTE), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), WAGNER DE SOUZA BERIGO - CPF: 032.547.051-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA.
GOLPE D
A
FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
(
Súmula
479 do STJ
),
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
.

Todavia
, para
que
haja

responsabilização
,
é necessári a a demonstração d o liame de causalidade
entre as
atividades

desempenhadas

pela
instituição

financeira

e o
dano

vivenciado

pelo

consumidor
.
A instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos, quando o próprio correntista realiza os procedimentos para a habilitação de um novo dispositivo móvel, frustrando os diverso
s
mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e habilitação de dispositivos específicos para transações. A efetivação do golpe da falsa central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não concorreu de nenhuma forma para a sua efetivação
.

2
.
Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizat
ório.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:

1013086-04.2022.8.11.0055

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:

BANCO DO BRASIL SA

Recorrido
:

MARGARET ROSE CORREA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARGARET ROSE CORREA DA COSTA
ajuizou reclamação indenizatória em face
BANCO DO BRASIL SA
.
Noticiou
que:
a) em 6/9/2022 recebeu ligação de um número oficial da instituição reclamada [(61) 4004-0001], solicitando que confirmasse a realização de alguns empréstimos; c) desconhecia as referidas operações e, por isso, o atendente solicitou que fosse no Caixa Eletrônico mais próximo para a realização do procedimento de cancelamento dos empréstimos; d) na frente do terminal de autoatendimento, seguindo orientações do atendente, realizou alguns procedimentos para o cancelamento das operações; e) realizou estes procedimentos várias vezes em dias diferentes; f) no dia 9/9/2022 compareceu na agência pessoalmente e ao conversar com o seu gerente sobre o ocorrido, foi informado que se tratava de um golpe.

Sentença proferida no ID185482183
/PJe
2
. Concluiu que:
a) foi comprovado que a ligação recebida foi originária do banco reclamado; b) houve falha na prestação dos serviços e que a parte reclamada é responsável pelo dano ocasionado em virtude da teoria do risco da
atividade;
c) o sofrimento suportado pela parte reclamante justifica uma indenização por danos morais de R$5.000,00. Julgou procedente para declarar a inexistência dos débitos dos valores de R$2.077,35, R$1.590,52, R$1.597,05 e R$15.343,89 e a condenação da parte reclamada ao pagamento de dano moral de R$5.000,00.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID185482188
/PJe
2
. Sustentou que:
a) não há qualquer comprovação de que participou do ato criminoso que prejudicou a parte reclamante; b) utilizou de todos os procedimentos de segurança disponíveis para proporcionar segurança as transações eletrônicas; c) a parte reclamante por ato voluntário compartilhou com os golpistas o
QRCode
com o objetivo que outro dispositivo móvel fosse habilitado; d) indevido o pleito indenizatório por danos
morais;
e) subsidiariamente, o valor indenizatório deve ser reduzido para que não haja enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito ou a minoração do valor indenizatório.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID185482196
/PJe
2
.

Argumentou
que a
sentença

deve
ser
mantida

e,
consequentemente
,
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Segurança dos
serviços

bancários
.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do STJ
preconiza
que
"as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
"
.

Nesse
sentido
:

(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado
um
maior

grau
de
risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a qual
dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
". (STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

No entanto,
p
ara
a responsabilização da instituição financeira
,

sem embargo da Súmula 479/STJ,
é necessári
a a comprovação d
o liame de causalidade entre as atividades de
sempenhadas e o dano vivenciado pelo consumidor
.

N
o
caso concreto
,
a parte reclamante foi vítima do "golpe da falsa central de atendimento"
, em que
os golpistas
simulam
ser da Central de Atendimento da instituição financeira,
utilizando-se
de tecnologia específica (a exemplo do app
SpoofApp
)
,
que
altera
o número da origem da chamada, deixando transparecer que efetivamente é uma ligação oriunda de um canal oficial.

Uma vez que a vítima se sente confiante de que está falando efetivamente com um canal oficial da intuição financeira, acaba efetuando transações no App e nos Terminais de Auto
a
tendimento, realizando procedimentos que fragilizam os mecanismos de segurança, como troca e compartilhamento de senhas, habilitação de outros dispositivos móveis para transações, realização de pix e pagamento de boletos. As vítimas realizam estes procedimentos voluntariamente, induzida em erro pelos golpistas, pensando
estar
realizando procedimentos de segurança para cancelamento de transações não realizadas.

É importante frisar que durante o
"
iter

criminis
"
a

instituição

financeira

não

particip
a

em

nenhum

momento
para
facilitar
a
consumação
do golpe, mas
ao

contrário
,
exige

procedimentos
de segurança, que são

superados
pela
conduta

ingênua
da
do consumidor
.

Nesses casos, não há como se responsabilizar o fornecedor de serviços.

Em igual sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Para que o Banco
seja

responsabilizado
é
imperiosa
a
verificação
de
falhas

na

prestação
de
serviço
,
conforme

predispõe
o
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
. Resta
caracterizada
a culpa
exclusiva
do
consumidor
,
nos

termos
do
artigo
14, §3.º,
inciso
II do CDC,
quando

este

não
age com a cautela
necessária

ao

acreditar

na

ligação

recebida
,
sem

qualquer

confirmação
junto
ao
Banco,
bem

como

ao

informar

seus
dados
bancários
e
senha

sigilosa

pelo

telefone
a
estranho
,
sendo

inadmissível
a
responsabilização
da
instituição

bancária
,
quando

demonstrado
que
o

consumidor

não

agiu
com a
diligência

adequada
,
devendo

este

suportar

os

prejuízos

sofridos
.
Recurso

Provido
. (N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco
seja

responsabilizado
é
imperiosa
a
verificação
de
falhas

na

prestação
de
serviço
,
conforme

predispõe
o
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
. Resta
caracterizada
a culpa
exclusiva
do
consumidor
,
nos

termos
do
artigo
14, §3.º,
inciso
II do CDC,
quando

este

não
age com a cautela
necessária

ao

acreditar

na

ligação

recebida
,
sem

qualquer

confirmação
junto
ao
Banco,
bem

como

ao

informar

seus
dados
bancários
e
senha

sigilosa

pelo

telefone
a
estranho
,
sendo

inadmissível
a
responsabilização
da
instituição

bancária
,
quando

demonstrado
que
o

consumidor

não

agiu
com a
diligência

adequada
,
devendo

este

suportar

os

prejuízos

sofridos
.
Recurso

Provido
. (N.U 1007840-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023,
publicado
no DJE 29/06/2023).

Portanto, conclui-se que a instituição financeira não cometeu conduta ilícita e, consequentemente, não é responsável pelos danos suportados pela parte reclamante.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024